Tribunal: TJPA
Processo: 0814579-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13434 - FGTS
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814579-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ALBENIZ MARTINS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0814579-79.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

AGRAVADO: ALBENIZ MARTINS E SILVA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 988 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA contra decisão interlocutória da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu a produção de prova pericial contábil, nomeando perito, fixando prazo, honorários e determinando a apresentação dos documentos originais. A agravante sustenta a nulidade da decisão por violação à preclusão consumativa e ao contraditório substancial, alegando reabertura indevida da instrução e preclusão do direito à prova pericial por parte do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a realização de prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, sendo admitida mitigação apenas quando demonstrada urgência concreta que justifique a inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018)
, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando houver urgência apta a tornar ineficaz o julgamento da matéria em apelação.

5.

No caso concreto, inexiste demonstração de urgência ou risco de perecimento de direito, não se evidenciando situação excepcional que autorize a flexibilização do rol legal. A matéria pode ser apreciada em apelação, que possui efeito devolutivo amplo.

6.

O entendimento ora adotado encontra respaldo em precedentes recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais reafirmam que decisões que tratam da produção de provas não autorizam, por si sós, a mitigação da taxatividade legal, como nos julgados:
– TJPA, AI 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025;
– TJPA, AI 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.07.2025;
– TJPA, AI 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17.06.2025.

7.

Ausentes os requisitos da urgência qualificada e da inutilidade da análise posterior da questão, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência concreta, fundada em risco de inutilidade da apreciação da matéria em apelação.

3.

A ausência de urgência inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento em face de decisão que apenas autoriza a realização de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.012; 1.015; 465; 477.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988);
– TJPA, AI 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025;
– TJPA, AI 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.07.2025;
– TJPA, AI 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0814579-79.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

AGRAVADO: ALBENIZ MARTINS E SILVA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

deferiu a confecção do meio de prova

pericial sob as seguintes vertentes:

Ante o exposto, defiro:

1.

A realização de perícia técnica contábil, com objetivo de apurar os valores eventualmente devidos com base nos seis Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações trazidos aos autos pela parte autora e, para tanto, nomeio para realizar a perícia contábil o Sr. ANTONIO CARLOS PACHECO DE ALMEIDA, com endereço profissional sito a Rua AV. GENTIL BITTECOURT , n°54 BATISTA CAMPOS BELEM - PA, CEP: 66015-140 66015-140 Telefone Residencial: (91) 3278-5967 Telefone Celular: (91) 9 9144-6208, e-mail:
prossiga@uol.com.br
, seguindo as determinações abaixo:

a) Intime-se o perito para se manifestara sobre o aceite da nomeação, bem como sobre o valor dos honorários.

b) Deve o Sr. Perito apresentar currículo, com comprovação da especialização, e endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, §2º, do Código de Processo Civil, bem como deverá indicar data, hora e local para a realização da perícia, com prazo suficiente para intimar as partes e seus assistentes técnicos;

c) Após o aceite da perita, intime-se a parte ré para dar ciência do valor apresentado pela perito, efetuando o depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias;

d) Intimem as partes, para, querendo, indicar assistentes técnicos e formular os quesitos, em 15 (quinze) dias consoante o art. 465, §1º, II e III, do CPC;

e) O Sr. Perito deverá realizar o exame pericial atentando-se aos quesitos a serem especificados pelas partes e cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso;

f) Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Sr. Perito apresente o laudo pericial;

g) Autorizo o pagamento de 50% dos honorários depositados a favor da Sra. Perita no início dos trabalhos, a serem liberados por alvará judicial, tendo em vista as despesas iniciais para a confecção do laudo, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários conforme art. 465, §4º, do CPC;

h) Após a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer nos termos do art. 477, §1º do CPC.

2. A apresentação dos originais das notas promissórias mencionadas nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconsideração dos documentos digitalizados para fins probatórios, nos termos do art. 425, VII e §1º do CPC.

3. Intime-se a parte autora para providenciar a juntada dos documentos originais, no prazo acima indicado.

Por fim, defiro o pedido para que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Michel Ferro e Silva – OAB/PA nº 7.961 e Bernardo Morelli Bernardes – OAB/PA nº 16.865, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, devendo constar expressamente a exclusão dos antigos patronos habilitados.( PJe ID 146939093)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

Decisão nula por
error in procedendo
por inobservar os ditames da preclusão consumativa;

b.

Violação ao contraditório substancial e impedimento do pronunciamento surpresa;

c.

Reabertura indevida da fase de instrução à realização do meio de prova pericial e

d.

Pretensão do Agravado quanto ao meio de prova pericial preclusa.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

28426028)

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID

28449964).

À minha relatoria em 16.07.2025, por distribuição.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 28111842).

Recurso de Agravo Interno interposto por
ALBENIZ MARTINS E SILVA
com razões expostas

no PJe ID 29111849
.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 29766619).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0814579-79.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

AGRAVADO: ALBENIZ MARTINS E SILVA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do Tema Repetitivo 988 do STJ:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Eis o rol taxativo a que se refere a tese firmada, que inerente às hipóteses materiais de discussão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

À flexibilização de seus termos, conforme precedente qualificado, dependência há a dois aspectos objetivos:

a.

urgência e

b.

inutilidade da matéria apreciada em Apelação Cível.

Nesse sentido, segue a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Minha relatoria

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE INSPEÇÃO JUDICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
(TEMA 988/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Associação dos Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente hipótese de cabimento nos termos do art. 1.015 do CPC, tampouco caracterizada urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, à luz do Tema 988/STJ. A agravante sustenta a imprescindibilidade da inspeção judicial para comprovação de moradias e atividades agrárias no local litigioso e a existência de risco de prejuízo à validade da sentença sem a diligência requerida. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização da inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a realização de inspeção judicial, à luz do regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações excepcionais, nas quais se evidencie urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no momento da apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988.

4.

A urgência necessária à flexibilização do rol do art. 1.015 não se verifica no caso concreto, pois não há risco de perecimento de direito ou prejuízo irreparável. A instrução foi encerrada com produção de provas documentais e testemunhais consideradas suficientes pelo magistrado.

5.

A ausência de realização da inspeção judicial não compromete, de imediato, a validade da sentença, sendo possível futura discussão em sede de apelação, a qual, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), afastando-se a alegação de risco irreversível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que indeferiu pedido de inspeção judicial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência concreta, fundada em risco de inutilidade da análise posterior da matéria. 3. A ausência de prejuízo imediato e a possibilidade de reexame em apelação inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, 1.015; CF/1988, art. 126, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-PR, AI 0087994-45.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 08.02.2024; TJ-PA, AI 0811254-04.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJ-RS, AI 5086176-86.2020.8.21.7000, Rel. João Moreno Pomar, j. 17.12.2020.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819630-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025). Destaquei.

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento.
Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
Indeferimento de consultas a sistema eletrônicos para citação. Aplicação da tese do tema 988 do STJ. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de consulta a sistemas eletrônicos visando localizar o réu em ação monitória.

2.

A parte agravante sustenta que a negativa compromete o regular andamento do feito e que a situação exigiria flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, com base no Tema 988 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere pedido de diligência para consulta a sistemas eletrônicos com o fim de viabilizar a citação do réu configura hipótese excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir

4.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação somente diante de urgência comprovada ou risco de inutilidade do julgamento posterior, conforme a tese fixada no Tema 988 do STJ (REsp 1704520/MT).

5.

No caso concreto, a decisão impugnada não possui conteúdo terminal, tampouco revela urgência qualificada ou risco de perecimento de direito, uma vez que a parte autora ainda pode adotar diligências adicionais e, se necessário, requerer a citação por edital (CPC, art. 256, §3º).

6.

A ausência de comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários para localização do réu afasta a caracterização de situação excepcional que autorize a flexibilização da taxatividade.

7.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, sendo manifestamente improcedente o recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

8.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e da urgência, revela-se acertado o indeferimento da tutela provisória.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809981-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025). Negritei.

Relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas.
Inadmissibilidade do agravo. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Tema 988 do STJ. Inaplicabilidade
. Precedentes. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de provas, sob fundamento de que a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, nem caracteriza situação excepcional de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que indefere a produção de provas admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, sendo o indeferimento de prova fora do rol legal.
4. A tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige urgência que torne inútil a posterior apreciação do tema na apelação, o que não se verificou no caso concreto.
5. A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1
. “A decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura hipótese excepcional de urgência nos moldes do Tema 988 do STJ, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988); TJRS, AgInt 70081255895, AgInt 70079513651, AgInt 70074042847.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803210-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 ) Sublinhei.

Caso concreto.

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
maneja o instrumento recursal para obter o imediato julgamento da demanda segundo posicionamento anterior, que modificado pela objurgada ao autorizar a confecção do meio de prova pericial conforme visualização:

Não há urgência que embase o julgamento de mérito em Agravo de Instrumento dado que a argumentação ventilada pode, facilmente, ser examinada em sede de Apelação Cível que, através do efeito devolutivo, entregará toda a matéria produzida ao exame do 2º Grau Ordinário de Jurisdição.

Diante disso, a questão não é beneficiada com a taxatividade mitigada do
Art. 1.015 do CPC forte no
Tema Repetitivo 988 do STJ, a não comportar outras digressões.

Portanto, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento conforme fundamentos acima delineados.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 29/01/2026